Tribunal: TJMT
Processo: 1005885-25.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005885-25.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HUGO FERNANDO MOURA HEINTZE - CPF: 008.203.041-31 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELADO), DANIELLE PEREIRA RABELO - CPF: 944.920.181-15 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMOVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97 – IMPROCEDENCIA - AVENÇA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO – GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA - RESCISÃO PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR - POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RETENÇÃO DE 10% – SÚMULA 543 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - TEMA 1.002 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária que não foi levado a registro no Cartório de Imóveis, não serve como título fiduciário, por ausência de cumprimento do disposto no artigo 23 da Lei no 9.514/97. Logo, não se aplica os procedimentos do referido diploma legal à hipótese dos autos.

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.” (Súmula 543 do STJ)

“
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.” (Tema 1.002 do STJ, julgado em recurso repetitivo).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HUGO FERNANDO MOURA HEINTZE
contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga, ajuizada em desfavor de
BRDU SPE VERMONT LTDA
, condenando o apelante, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que realizou contrato de compra e venda de bem imóvel com a apelada e, no entanto, em razão de problemas financeiros e de saúde, procurou a parte contrária para realização de distrato.

Aduz que é inaplicável a Lei de Alienação Fiduciária na hipótese dos autos, uma vez que não houve registro em cartório do referido contrato, requisito formal obrigatório, sendo, portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que há previsão expressa em contrato acerca da rescisão e retenção de 10% (dez por cento) e devolução de 90% (noventa por cento), autorizando, ainda, a rescisão contratual.

Por fim, defende a nulidade do
decisum
em razão da aplicação de multa no julgamento dos embargos de declaração.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja determinado que a parte apelada devolva, imediatamente, a quantia paga pelo imóvel, no valor de R$ 19.365,96 (dezenove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos), referente a 90% (noventa por cento) do valor pago e, em tutela recursal de evidência, seja efetuado depósito judicial do montante acima indicado, assim como que se abstenha de inscrever o nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 79242992).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante
HUGO FERNANDO MOURA HEINTZE
, propôs a presente Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga, em desfavor de
BRDU SPE VERMONT LTDA.
alegando, em síntese, que firmou Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e outras Avenças Jurídicas, para regular a aquisição de um lote na Qd, 09, Lt. 29, Loteamento do Parque II, cujo valor total do imóvel é de R$ 70.374,20 (Setenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos).

Alegou, ainda, ter efetuado o pagamento total de R$ 21.517,74 (vinte e um mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos), valor este já atualizado pelo INPC.

Narrou, também, que por motivos financeiros buscou a empresa apelada para rescisão do contrato avençado, com intuito de pleitear a devolução da posse do imóvel bem como a restituição das parcelas pagas, o que administrativamente não foi possível.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedente a ação, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda referente ao
lote na Qd, 09, Lt. 29, Loteamento do Parque II - Rondonópolis/MT, com alienação fiduciária.

O apelante interpôs Recurso de Apelação, alegando que não houve averbação do contrato junto à matrícula do imóvel, ou seja, a constituição da propriedade fiduciária, pleiteando o afastamento da Lei no 9.514/97 e a aplicação da Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, à hipótese dos autos.

Quanto ao financiamento imobiliário mediante garantia fiduciária, dispõe o art. 23 da Lei no 9.514/97:

“Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.”

Assim, é incontroverso que a propriedade fiduciária somente se constitui mediante o registro do contrato que lhe serve de título, obrigação essa que competia à credora, ora apelada, uma vez que é seu interesse formalizar a garantia real do financiamento.

Todavia, do conjunto probatório dos autos, não há prova de que houve a constituição da propriedade fiduciária, em razão da ausência do registro do contrato no competente Cartório de Imóveis. Consequentemente, não se aplicando a Lei n. 9.514/97 ao caso
sub examine
.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS.
CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE
.

1. Ação ajuizada em 01/08/2017. Recurso especial interposto em 27/05/2019 e concluso ao Gabinete em 03/09/2019. Julgamento: CPC/2015.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a previsão de cláusula de alienação fiduciária em garantia em instrumento particular de compra e venda de imóvel impede a resolução do ajuste por iniciativa do adquirente, independentemente da ausência de registro.

3. No ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária: a) o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica; b) o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais a Lei 9.514/97, que trata da propriedade fiduciária sobre bens imóveis.

4. No regime especial da Lei 9.514/97, o registro do contrato tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária e a garantia dela decorrente não se perfazem.

5. Na ausência de registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis, como determina o art. 23 da Lei 9.514/97, não é exigível do adquirente que se submeta ao procedimento de venda extrajudicial do bem para só então receber eventuais diferenças do vendedor.

6. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1835598/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)

Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, há relação de consumo entre a construtora, que se obriga à venda de imóvel mediante financiamento, e o promitente comprador, pessoa física, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de negócio de venda e compra de bem imóvel, com financiamento concedido pela vendedora, esta se enquadra no conceito de fornecedora e o adquirente como destinatário final.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg. no AREsp. no 120.905/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Acórdão publicado no DJe de 13/05/2014) (destaquei)

Por outro lado, não se olvida de que o autor veio buscar o desfazimento do negócio diante da impossibilidade de continuar com o pagamento das prestações.

Outrossim, é assegurado ao consumidor inadimplente o direito à resolução do contrato e à restituição dos valores pagos, ainda que retida parte dos valores em favor do alienante, não sendo razoável deixar de conferir prerrogativa semelhante ao consumidor que de boa-fé, vem pleitear o desfazimento do negócio, por não estar suportando o pagamento das parcelas.

Portanto, não há dúvida de que o apelante tem direito de rescindir o contrato, desde que arque com todos os ônus decorrentes do rompimento do negócio; assim, deve ser julgada procedente a resolução contratual e retorno das partes ao estado anterior.

Quanto à restituição ao apelante das parcelas pagas, verifica-se tratar de um direito garantido pelos artigos 51, II, e 53, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que pacífica a aplicação das normas consumeristas ao caso em comento.

Evidente, assim, o direito do apelante, promitente comprador, ao recebimento das parcelas que pagou, ainda que tenha dado causa à rescisão contratual.

Todavia, ao passo que a lei consumerista veda a cláusula que prevê a perda total das prestações pagas pelo consumidor, permite que seja pactuada pena para o descumprimento da obrigação pelo consumidor, a fim de se evitar possíveis abusos e minimizar os prejuízos da outra parte.

Desse modo, razoável que a empresa apelada retenha 10% (dez por cento) da quantia recebida, pois não causará enriquecimento sem causa a nenhuma das partes.

Em outros termos, a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos garante o equilíbrio contratual, em especial porque é suficiente para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras inerentes à contratação.

Logo, deve ser reformada a decisão singular para condenar a empresa apelada a restituir a importância paga, deduzindo o correspondente a 10% (dez por cento) do que o consumidor apelante recebeu.

Aliás, o STJ posiciona-se nesse mesmo sentido, conforme se observa dos seguintes arestos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia foi decidida de forma suficientemente fundamentada pelo acórdão recorrido, o que afasta a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
"Em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda por atuação do promitente comprador, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes o próprio negócio"
(AgInt nos EDcl no AREsp 989.906/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017). 3. O acórdão recorrido, ao fixar a retenção de 10% sobre o valor pago, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ, no ponto. Ademais, a verificação do patamar mais condizente com a realidade fática do caso encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00 com base na situação concreta do caso e no art. 85 do CPC/2015. Razoabilidade não afastada pela parte recorrente. Súmulas 283 e 284 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp 1218936/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao importe da retenção dos valores pagos pelos agravados (10 % da quantia efetivamente desembolsada), em razão da abusividade de cláusulas contratuais, exige reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 4.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do total da quantia paga. Súmula 568/STJ
. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido
. (AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 15/05/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO FIXADA EM 10%. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior dispõe no sentido de que, em caso de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é lícita a cláusula contratual prevendo a retenção de 10% a 25% dos valores pagos.
3. O Tribunal a quo, com base na análise das peculiaridades da presente demanda, fixou a retenção em 10% dos valores adimplidos, de modo que o reexame é medida inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior - nos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 5. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1431243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) (destaquei)

Assim sendo, uma vez que o consumidor apelante deixou de honrar os compromissos assumidos, aplica-se na hipótese a Súmula 543 do STJ, que assim dispõe:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de CULPA EXCLUSIVA do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.”
(destaquei)

Portanto, deve ser reformada a sentença para rescindir o contrato de compra e venda, determinar a devolução das parcelas pagas e, ainda, garantir o direito de retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador.

Vale por fim consignar que, no julgamento REsp no 1.740.911/DF, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a orientação de que
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”
(Tema 1.002)

Na hipótese dos autos, constata-se que o contrato de compra e venda foi firmado em 07/07/2017 (ID 79241538 – Pág. 9), senão vejamos:

Assim sendo, uma vez que o contrato realizado entre as partes foi efetivado em 07/07/2017, não se aplica a Lei no 13.786/2018, devendo a empresa apelada ser condenada a restituir ao apelante os valores por ele pago pelo negócio, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora legais a partir do trânsito em julgado da sentença.

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de tutela de evidência feito em sede recursal (art. 311 do CPC/15), não vislumbro a presença dos requisitos para sua concessão.

Com tais considerações,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença e declarar rescindindo o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, determinando a restituição dos valores pagos pelo autor, corrigidos desde a data de cada desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês com incidência a partir do trânsito em julgado do acórdão, autorizada a retenção de 10% (dez por cento) desse montante, pela ré, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Por conseguinte, diante do provimento parcial do apelo e a reforma da sentença, afasto a aplicação da multa imposta em sede de Embargos de Declaração (ID 79242976).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021